Tribunal: TJMT
Processo: 1024281-25.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024281-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES FERREIRA (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1024281-25.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR ALVES FERREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO – REGRESSÃO PER SALTUM PARA O REGIME FECHADO – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRECENDENTES —
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, “
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência
para qualquer dos regimes mais gravosos
quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
”
(STJ, HC 602.775/MG).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Execução Penal interposto por Gilmar Alves Ferreira, contra decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças, no executivo de pena n
.

0000617-68.2000.8.11.0004,

que o regrediu para o regime fechado em razão do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento das condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto.

Em suas razões assevera que: 1) o reeducando cumpria pena no regime aberto; contudo, cometeu falta grave no curso da execução penal, pois deixou de observar as condições que foram impostas e, por isso, foi regredido para o regime fechado; 2) a regressão
per saltum
é ilegal, notadamente porque nenhum circunstância excepcional foi apontada no
decisum;
4) o juiz da execução penal não fundamentou a medida, que entende ser desproporcional, notadamente pelo “
fato de não ter cometido qualquer ilícito mesmo durante o período em que deixou de comparecer em juízo
” (sic); 4)
deve ser inserido no regime semiaberto (Id. 66941987).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
66941987
).

Em sede de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

66941987
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
69561953
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena unificada de
27 (vinte e sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, pois condenado pelos crimes de homicídio simples e outro qualificado, tráfico de drogas, e lesão corporal
(Id. 66941987),
e encontrava-se inserido no regime aberto
(Id. 66941987 - pág. 204-205)

No curso da execução penal, ele deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas, uma vez que não compareceu em juízo, mudou de endereço e se ausentou da comarca sem a comunicação exigida (Id.
66941987 - pág. 252-253).

Além disso, o Boletim de Ocorrência n. 2018.129893, registrado em 23-4-2018, imputou a ele os crimes de desobediência (CP, art. 330), violação de domicílio (CP, art. 150), furto (CP, art. 155) e tentativa de homicídio (CP, art. 212 c/c, art. 14, II) (Id. 66941987 - pág. 191-195).

Por conta disso, foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado,
verbis
:

T
rata-se de executivo de pena, instaurado contra o reeducando Gilmar Alves Ferreira.

O reeducando deixou de cumprir as condições da pena, desde o dia 1.3.2018, conforme atestado de pena anexado no item ‘6’.

Ademais, no item ‘4’, foi anexado boletim de ocorrência em desfavor do reeducando, por vários outros crimes.

Tentada a intimação do reeducando, para dar continuidade ao cumprimento da pena, este não foi localizado, conforme certidão de fl.621, item 1.7.

Por último, o Ministério Público manifestou pela regressão de regime, ante o descumprimento das condições da pena (fls.625/626, item 1.7).

Fundamentação

Quanto ao cumprimento da pena, verifica-se que o reeducando, não deu continuidade ao cumprimento das condições fixadas, desde o dia 1.3.2018, conforme atestado de pena.

Além disso, não foi localizado para sua intimação, estando em lugar incerto e não sabido.

Razão disto, ante o descumprimento das condições da pena, acompanho o parecer ministerial e determino a regressão cautelar, com a expedição de mandado de prisão contra o reeducando.

Dispositivo:

a) Decreto a regressão cautelar do reeducando Gilmar Alves Ferreira

para o regime fechado;

b)
Expeça-se mandado de prisão com validade até 28.2.2038.

c)
Cumprido o mandado de prisão, seja o reeducando conduzido imediatamente para audiência de custódia;

d)
Remeta-se ao arquivo provisório até a prisão, o comparecimento

espontâneo ou a prescrição

(Id.
66941987 - pág. 204
-205).

O mandado de prisão foi cumprido em 15-9-2020 (
66941987 - pág. 216) e, na audiência, ocorrida em 24-9-2020, as justificativas apresentadas pelo agravante não foram acolhidas, razão pela qual foi determinada a regressão definitiva para o regime fechado.

No ponto, a decisão consignou:

[...]

Efetuado o rito de instrução e oitiva com o subsequente contraditório, verifico que a situação de mais de dois anos de descumprimento das condições de regime, que eram brandas e mínimas (regime aberto com comparecimento bimestral, não mudar de endereço sem prévia comunicação), verifico a necessidade de interpretar a autodefesa como incapaz de impedir a classificação da conduta como falta grave. Saiu da comarca sem prévio anúncio, alterou de endereço sem prévio anúncio, não compareceu, ainda que bimestralmente, sem justificativa, há notícias de intimação frustrada.

Em razão disso, convolo a cautelar em definitiva, acompanhando a pretensão de cuidado à saúde, impondo a requisição de cuidados médicos a serem prestados de imediato pela equipe de saúde da unidade prisional.

Aclarando a decisão, a regressão é para o regime mais rigoroso, que é o fechado, acompanhando o posicionamento jurisprudencial atual e dominante, interpretando a lógica da regressão que não impõe um escalonamento obrigatório, mas sim um escalonamento discricionário, e, neste caso, a discricionariedade aponta para o fechado pela duração do descumprimento, mais de 02 anos, e por serem as regras tão brandas que o descumprimento torna-se grave, por serem de fácil cumprimento, se não cumpriu até o fácil não se conclui a aptidão para compreensão de regras e seguir regras (Id.
66941987 - Pág. 278).

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal, “
comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

Ademais, o desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso é fundamento bastante para a regressão de regime. Confira-se:

[...] Sobre o mérito da controvérsia estabelecida, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional. [...]
(STJ, AgRg no HC 508.808/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

[...] O descumprimento das condições impostas no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime -, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. [...]
(STJ, HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, o cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a transferência do reeducando para “
qualquer dos regimes mais rigorosos
” (LEP, art. 118, I).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Regressão de regime: conforme já afirmamos anteriormente, a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão.
Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art. 118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado
[...]
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 329 –
e-book
) (sem destaque no original).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME COM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PER SALTUM.
SÚMULA 526 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que oart. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência
para qualquer dos regimes mais gravosos
quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016)? (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/03/2018). [...]
(STJ, HC 602.775/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência
para qualquer dos regimes mais gravosos
quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). [...]
(AgInt no REsp 1632060/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (sem destaque no original).

E não destoam os julgados deste tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência” (STJ, HC 456.990/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Recurso desprovido.
(TJ/MT, N.U 0009110-43.2014.8.11.0004, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

[...] "Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). Embora as decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de Habeas Corpus não tenham caráter vinculante, devem servir, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, de orientação para decretos proferidos nas instâncias inferiores e superiores, em prol dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. [...]
(N.U 0000039-34.2018.8.11.0050, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020